Tribunal: TJBA
Processo: 8021737-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021737-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Advogado(s)
:
LUANDA BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO AUTORIZADO PELA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 98, § 6º, DO CPC.
I. Caso em exame
1.

Cuida-se de agravo de instrumento oposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária requerido por pessoa jurídica, por entender ausentes os requisitos necessários, porém deferiu o recolhimento das custas ao final do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de se reconhecer entidade religiosa como pessoa jurídica beneficiária da gratuidade, diante da natureza da pessoa.
III. Razões de decidir
3. A
miserabilidade se presume na pessoa física do hipossuficiente, por se tratar de fato ordinário. Já o extraordinário, que exige comprovação, é o estado de penúria alegado por pessoa jurídica, cuja autossuficiência constitui condição essencial de sobrevivência no mercado.
O Código de Processo Civil prevê a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas nos termos do art. 98. Ocorre, porém, que o benefício somente será concedido se comprovado nos autos a sua insuficiência econômica, diante das dificuldades financeiras em arcar com as custas processuais, bem como com os honorários advocatícios, sem que isso prejudique o regular desenvolvimento das atividades.
4.
Em que pese
o
alegado
desequilíbrio financeiro demonstrado pelos balancetes anexados, a Agravante e

apresenta extratos bancários com saldo positivo, existindo, inclusive, aplicações do saldo credor (ID nº 81706245 e seguintes).
5.
Não há nos autos saldo bancário devedor, dívidas inadimplidas ou outras declarações em que seja possível evidenciar a sua efetiva miserabilidade, não havendo como se evidenciar a sua hipossuficiência
, razão pela qual não se pode concluir pelo enquadramento na

ideia de pobreza que permite o deferimento do benefício da gratuidade.
6.
Portanto, a
prova constante dos autos
não serve para confirmar a hipossuficiência do agravante, por não identificar que a recorrente possui débitos ou pendências.
IV. Dispositivo
DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021737-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
, e agravado
MUNICIPIO DE SEABRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA